Tribunal: TJDFT
Processo: 0724929-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE DO WRIT RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança, por não considerar o Mandado de Segurança a via processual adequada para amparar a revisão do ato de natureza jurisdicional apontado, e julgou prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão denegatória de liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se se o julgado seria omisso por não analisar as teses trazidas no bojo do agravo interno tido como prejudicado devido ao julgado da questão principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
4. A omissão autorizadora da oposição dos aclaratórios é a referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.
5. Não caracteriza omissão a ausência de exame das teses trazidas em agravo interno quando, pela lógica decisória adotada, a questão principal é decidida (não cabimento do mandando de segurança) e esvazia a necessidade de prosseguir com a apreciação das demais alegações/recursos julgados em conjunto.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1912984, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 2a Câmara Cível, j. 26.08.2024, Acórdão 1898663, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Câmara Cível, j. 05.08.2024, Acórdão 1624774, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 2a Câmara Cível, j. 03.10.2022.